Tribunal: TJSP
Processo: 1051070-43.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC –

Ementa:
Produção antecipada de provas – Exibição de documentos – Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se confunde – Distinção entre prova documentada e prova documental – Carência da ação por ausência de interesse – Extinção do processo – CPC artigo 485, VI).
Ação exibitória – Natureza autônoma da pretensão – Exibição de documento ou coisa – Possibilidade – CPC artigo 397 – Tutela específica.
Transmutação da lide – Conversão de Medida cautelar de natureza satisfativa em Ação exibitória autônoma – Possibilidade - Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação – Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza exibitória de documentos – Ausência de violação de direito - Exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição mesmo que de ofício (controle da regularidade formal do processo e controle da administração da ação) - Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73) – Exibição de documentos – Recurso repetitivo (REsp no 1.349.453/MS) – Artigo 1.036 do CPC - Ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes, de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço –– Falta de interesse de agir configurada – Extinção da ação Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001021031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051070-43.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SISTRAN
INFORMÁTICA LTDA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que dava provimento ao recurso e declara voto.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051070-43.2017.8.26.0002
Apelante
Sistran Informática Ltda.
Apelado
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca
São Paulo 9a Vara Cível do Foro Central
Voto no 39030
Produção antecipada de provas Exibição de documentos
Medida Cautelar
Natureza preparatória e atrelada à ação
principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação
judicial em curso (CPC artigo 396) Veiculação de pretensão
cautelar de natureza satisfativa
Exibição de documento

Impossibilidade Ausência de previsão legal Hipótese não
abrangida pelo artigo 381 do CPC Exibição de documentos
que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas,
mas com ela não se confunde
Distinção entre prova
documentada e prova documental
Carência da ação por
ausência de interesse
Extinção do processo
CPC artigo
485, VI).
Ação exibitória Natureza autônoma da pretensão Exibição
de documento ou coisa Possibilidade CPC artigo 397
Tutela específica.
Transmutação da lide
Conversão de Medida cautelar de
natureza
satisfativa
em
Ação
exibitória
autônoma

Possibilidade - Irrelevância do “nomen iuris” atribuído à ação
Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza
exibitória de documentos Ausência de violação de direito -
Exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição mesmo que de
ofício (controle da regularidade formal do processo e controle
da administração da ação) - Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC
(artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73) Exibição de
documentos Recurso repetitivo (REsp no 1.349.453/MS)
Artigo 1.036 do CPC - Ausência de comprovação de relação
jurídica entre as partes, de prévio requerimento administrativo
não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do
serviço
Falta de interesse de agir configurada Extinção da
ação Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 713 julgou extinto o processo, sem
resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, com custas e honorários pela
autora, fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85, §8o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que está presente o interesse de agir, e que sua pretensão foi deduzida
nos moldes do art. 381 do CPC, pelo que se se verifica às fls. 619/626; que o escopo da
pretensão deduzida na peça de ingresso era o de reunir os elementos necessários ao
ajuizamento de futura ação objetivando o recebimento de comissões advindas dos
negócios comercias celebrados entre a apelada Porto e a empresa Baseline, os quais se
deram pela intermediação realizada pela autora em razão do contrato de agenciamento
havido entre esta autora e a empresa Baseline; afirma também ser aplicável o princípio
da fungibilidade e do aproveitamento dos atos processuais, nos termos dos artigos 277 e
283, Código de Processo Civil para acolher o pedido formulado como produção
antecipada de provas. Ao final, faz o prequestionamento dos artigos 277, 283 e 381, do
CPC (fls. 716/728).
Processado e respondido o recurso (fls. 733/751), vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
A ré, às fls. 755, manifestou sua oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Nos termos do atual regramento processual civil, as
medidas cautelares podem ter natureza preparatória atrelada à ação principal (CPC
artigo 305) ou incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396), de modo
que a veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa, especificamente de
exibição de documentos (CPC/73, artigos 844 e 845), por não replicada no atual
regramento, implica na sua impossibilidade por ausente previsão legal, até porque
referida hipótese não se acha abrangida pelo artigo 381 do CPC.
É que, mesmo que vinculada a questão
exibição de
documentos que permitam “o conhecimento dos valores pagos pela apelada PORTO à
empresa BASELINE a fim de que sejam calculadas as comissões que lhes são devidas”,
como refere a autora às fls. 725 das razões recursais à tutela cautelar antecedente,
tendo a referida pretensão natureza jurídica de medida cautelar de natureza preparatória
atrelada à ação principal (CPC artigo 305) o que explicita a veiculação de pretensão
cautelar de natureza satisfativa, se tem por ausente previsão legal a permitir se conhecer
e decidir não abrangida essa hipótese pelo artigo 381 do CPC, anotado que a exibição de
documentos se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não
se confunde, por distinta a prova documentada e a prova documental a impor a
mantença da r. sentença de Primeiro Grau pela carência da ação por ausência de
interesse a impor, como se deu, a extinção do processo conforme a regra do artigo 485,
VI do CPC.
Nesse sentido pelo atual CPC, a exibição de documentos
deve advir de produção antecipada de provas (art. 381 e seguintes) ou de pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza incidental (art. 396 e seguintes), de modo que, se a pretensão é de apresentação
de documento comum às partes, o ajuizamento de ação deve se referir à produção
antecipada de provas (vide TJSP, Apelação n. 1015173-85.2016.8.26.0196, 37a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, j. 7.11.2017).
O fato é que no sistema do atual CPC, não mais existe
ação cautelar satisfativa e, por conseguinte, a exibição de documentos só pode ser
buscada incidentalmente, sendo nesse sentido os julgados deste TJ/SP, confira-se: "...
houve a unificação do procedimento, não existindo mais previsão de um processo
destinado apenas a satisfazer a tutela cautelar de exibição de documento, passando tal
medida a integrar a própria ação principal. Assim, o pedido de exibição deverá ser
deduzido de forma incidente no feito, observando-se o disposto nos artigos 396 e
seguintes do CPC...” (TJSP; Apelação no 1010223-33.2016.8.26.0196; 32a Câmara de
Direito Privado e TJSP; Apelação no 1010397- 94.2016.8.26.0405; 19a Câmara de
Direito Privado).
Daí, proposta a ação já sob a égide do atual CPC, presente
a carência da ação, a impor a extinção do feito sem julgamento de mérito, uma vez que,
repita-se, nos termos do atual regramento processual civil, as medidas cautelares podem
ter natureza preparatória atrelada à ação principal (CPC artigo 305) ou incidental
vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396), de modo que a veiculação de
pretensão cautelar de natureza satisfativa, especificamente de exibição de documentos
(CPC/73, artigos 844 e 845), por não replicada no atual regramento, implica na sua
impossibilidade por ausente previsão legal, até porque referida hipótese não se acha
abrangida pelo artigo 381 do CPC.
Ademais, a exibição de documentos, ainda que se
assemelhe a cautelar de produção antecipada de provas, com ela não se confunde,
observada a distinção entre prova documentada e prova documental, bem como o fato de
que limitados os meios de produção de prova, vale dizer, pericial, documental e oral,
tendo a produção antecipada de prova o objeto realizar determinada prova em momento
processual anterior àquele que a prova seria efetivamente produzida, tanto que se a prova
puder ser realizada no momento oportuno, não será admitida a produção antecipada
ausentes os requisitos específicos, vale dizer, o periculum in mora e o fumus boni iuris.
Aliás, relativamente à distinção entre prova documentada
(compreendida como aquela que se busca por meio do art. 381) e a prova documental,
uma vez que esta já existente, tão só possível se impor o dever de exibição pela via da
ação autônoma de exibição (Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira, Rafael
Alexandria. Curso de Processo Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 182), ainda
mais que a pretensão autônoma de exibição, não encontra amparo no art. 381, II e III do
CPC: "Pode-se requerer a antecipação da produção de qualquer prova, ressalvada a
prova documental, cuja produção antecipada se pede por meio da ação de exibição"
(Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira, Rafael Alexandria. Curso de
Processo Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 138).
No entanto, o atual regramento processual civil permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela exibitória pela via da ação com natureza autônoma, observada a regra do artigo
397 do CPC que explicita da tutela específica como objeto da pretensão, sem prejuízo do
dever de exibição pela parte a que refere o artigo 396 do CPC, “O juiz pode ordenar que
a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”, sendo que a ação de
exibição de documentos, como ação autônoma, deverá observar o procedimento comum,
previsto no art. 397 do CPC, no qual caberão todas as medidas inerentes à tutela
específica.
Nesse sentido: “A tutela exibitória poderá também ser
exigida por meio de ação principal, quando tiver por fundamento o direito subjetivo
material ao acesso ao documento ou coisa (seja fundado em titularidade, seja em
interesse legítimo). Nesse caso, o direito à exibição é autônomo a qualquer outro direito
e será o objeto da própria tutela." (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do
descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de
Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito
Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 681). Também: "No caso de exibição
fundada em direito material do requerente, o pedido poderá ser feito em sede principal
e sua condenação será de obrigação de fazer tradicional, de natureza mandamental,
executável pelo regime da tutela específica.” (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do
descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de
Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito
Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 678, 679).
De outra parte e como no caso, mesmo que indicada a lide
como medida cautelar satisfativa, até poderia ser conhecida e decidida como se ação
exibitória autônoma fosse, uma vez que não importa para o deslinde da demanda o
“nomen iuris” atribuído à ação, até porque, no caso, é fato que se trata de ação autônoma
de exibição de documentos, cujo procedimento deve seguir o rito previsto no art. 396 e
seguintes do CPC, com o acréscimo que não viola direito referida transmutação,
observada a possibilidade de exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição, por a ele
caber tanto o controle da regularidade formal do processo, como o controle da
administração da ação, mesmo que de ofício, conforme disposto nos artigos 485 § 3o e
337 § 5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73).
Nesse sentido e como se sabe, 'O juiz constitui
personagem central do restabelecimento da harmonia social' (Sálvio de F. Teixeira, A
formação e o aperfeiçoamento dos magistrados, AJURIS, vol. 9:34) 'desempenhando
relevante papel na realização concreta do direito' (E. D. Moniz de Aragão, Formação e
aperfeiçoamento dos juízes. ver. Bras. Proc. Civil, vol.3:87), não sendo por outra razão
que, 'na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum' (Lei Int CC artigo 5o) e, hoje, exigir a sociedade, reflexões
sérias da magistratura sobre o novo papel do juiz em uma época de evidente transição
das instituições sociais, não por outra razão que, a teor do disposto no Código de
Processo Civil de 1973, artigo 125, o juiz deve ampliar seus poderes para declarar, de
ofício, até onde possa, como contrária à lei processual e à administração da justiça, toda
conduta prejudicial à igualdade das partes e ao rápido e regular andamento da causa, é
que, atento este Magistrado de que tende o processo a valorizar sua qualidade de fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(efetividade e instrumentalidade), não se descuida em oferecer a tutela jurisdicional
adequada, eficaz e célere, de forma a se atingir a justiça acessível e participativa, vale
dizer, o ideal para a efetiva satisfação das pretensões.
Por conta disso é que, entendido o processo como
operação destinada a dar solução à relação jurídica litigiosa, se pelo princípio
informativo dispositivo podem as partes dispor do conteúdo material do processo, pelo
impulso oficial, cabe ao Juiz impulsionar o processo e pela livre convicção apreciar
livremente a lide, praticando para tanto os atos instrutórios e decisórios necessários e
valendo-se dos poderes da jurisdição (decisão, coerção e documentação), até porque ao
Juiz compete por dever - o controle da regularidade formal do processo e o controle da
administração da ação.
Além do mais, cabe ao Juízo a apreciação prejudicial
relativa ao interesse/adequação a permitir a persecução, mesmo que cautelar, pois, nas
palavras de Carlos A. M. de Souza citando vários autores que, ”...no confronto entre os
princípios dispositivo e inquisitivo verifica-se que os poderes de atuação do juiz vêm
sendo acrescidos, a ponto de se afirmar que o primeiro está reduzido apenas à
proposição de que o juiz deve julgar segundo o alegado pelas partes. Pontes de
Miranda aponta vários institutos processuais que nitidamente limitam o princípio
dispositivo, como o dever judicial de interrogatório e esclarecimento de pontos
controversos (artigo 342); a acareação de ofício (artigo 418); a atendibilidade dos fatos
constantes dos autos, ainda que não alegados (artigo 131); a determinabilidade de
diligências necessárias à instrução do processo (artigo 130); a ordem de exibição de
documento apenas alegado (artigo 355); a perícia de ofício e a inspeção pessoal (artigo
440); a audiência de terceiros (artigo 418); providências essa a que a parte não pode se
opor...Distingue o saudoso tratadista, na diferenciação de dispositividade e
inqusitoriedade, o princípio de suscitamento pelas partes (formação da relação jurídica
processual) e o princípio da indicação e produção de provas, mostrando que neste pode
o juiz tomar iniciativa, pois vige o princípio da livre investigação no interior do pedido.
Quanto a essa iniciativa o juiz, notam-se, portanto, dois planos distintos de atuação:
sobre as provas, pelo impulso processual e probatório, operando no plano formal do
processo (direção formal), e sobre as alegações das partes, que é o plano da “matéria”
ou “objeto” do processo (direção material)” (vide, Poderes éticos do juiz, ed. Sergio A.
Fabris, p. 44/5).
Superadas essas questões, como a finalidade do processo é
a exibição de documentos, repita-se, que permitam “o conhecimento dos valores pagos
pela apelada PORTO à empresa BASELINE a fim de que sejam calculadas as comissões
que lhes são devidas”, como refere a autora às fls. 725 das razões recursais, é fato que a
jurisprudência já sedimentou entendimento da necessidade de pedido administrativo
prévio e de pagamento dos custos do serviço para análise do interesse de agir do
postulante, mesmo que não se trate mais de medida cautelar, como a pretensão é
idêntica, a análise do interesse de agir não foi alterada, o que impõe se verificar o pedido
administrativo realizado nos autos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial Repetitivo n° 1.349.453/MS, submetido ao procedimento do artigo 543-C do
CPC/73 (art. 1036 do CPC), de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, já se
pronunciou definitivamente sobre o tema relativo aos requisitos para demonstração do
interesse de agir em ação cautelar de exibição de documentos, seja ela preparatória ou
satisfativa, exigindo a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido administrativo (não atendido em prazo razoável) e o
pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual ou normatização da
autoridade monetária. Referido julgado foi assim ementado: “Processo Civil. Recurso
Especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Expurgos inflacionários
em caderneta de poupança. Exibição de extratos bancários. Ação cautelar de exibição
de documentos. Interesse de agir. Pedido prévio à instituição financeira e pagamento do
custo do serviço. Necessidade. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e
segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e
normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, Recurso Especial
provido.” (REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção do C.
STJ, j. 10/12/2014).
Depreende-se dos autos que a autora ajuizou ação de
produção antecipada de provas, deixando, contudo, de comprovar o atendimento à regra
de incidência vinculante seja a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, seja a comprovação de prévio pedido administrativo (não atendido em prazo
razoável) e o pagamento do custo do serviço
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
“Exibição de documentos
Ação ajuizada com a
finalidade de exibição de contrato
Petição inicial que veio acompanhada, dentre
outros, de documento endereçado pelo Advogado, em nome próprio, ao canal 'Fale
Conosco' da ré - E-mail para resposta que não é o do autor e sim do Advogado Risco
de quebra de sigilo bancário que deve ser observado - Hipótese que não convalida o ato
como prévia notificação do autor ao banco. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

INTERESSE DE AGIR - RECURSOS REPETITIVOS (Lei no 11.372/2008) - O Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos chamados recursos repetitivos,
manifestou-se pela possibilidade da propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável,
e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária, no Acórdão do REsp no 1.349.453 - MS (2012/0218955-5),
julgado em 10.12.2014. Hipótese dos autos em que a ausência de demonstração do
prévio pedido administrativo e pagamento do custo do serviço caracteriza a falta de
interesse de agir da parte Indeferimento da inicial mantido. Recurso não provido.”
(Apelação n.o 1011952-31.2015.8.26.0196, Comarca de Franca, 22a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado, Relator Des. Roberto Mac Cracken, julgada em 10/09/2015).
Daí porque, tendo em vista o entendimento jurisprudencial
acima colacionado, bem como as considerações que se seguiram, entende-se adequada a
solução dada em Primeiro Grau, reconhecida a falta de interesse de agir com a extinção
da ação, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, impondo-
se a manutenção da r. sentença recorrida, tal como lançada.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115379
APELAÇÃO No 1051070-43.2017.8.26.0002
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Sistran
Informática
Ltda
ajuizou ação de produção antecipada de
provas
em
face
de
Porto
Seguro
Companhia de Seguros Gerais, objetivando
a exibição dos documentos referentes às
comissões
devidas,
em
virtude
das
negociações efetuadas com a ré.
Por ocasião da prolação da r.
sentença recorrida, o MM. Juiz houve por
bem extinguir a demanda, nos moldes do VI,
do
artigo
485
do
Novo
Código
de
Processo Civil, por entender que a autora
não possui interesse de agir.
Nos termos do inciso II e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo 5o, ambos do artigo 381 do
supracitado diploma legal:
“Art. 381. A produção antecipada da
prova será admitida nos casos em que:
(omissis )
II
o prévio conhecimento dos fatos
possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
(...)
§5o Aplica-se o disposto nesta Seção
àquele que pretender justificar a existência de algum
fato ou relação jurídica para simples documento se
sem caráter contencioso, que exporá, em petição
circunstanciada,
a sua intenção”. (grifamos)
Com
efeito,
a
legislação
processual em vigor admite expressamente
a produção antecipada da prova como
medida cabível para obter a exibição de
documentos.
Acerca do tema, preleciona o
professor Daniel Amorim Assumpção Neves: “A produção antecipada de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão
somente uma ação probatória autônoma , pela qual se
produz uma prova antes do processo principal sem a
necessidade de ser comprovado o periculum
in mora.
(omissis ) E o legislador também fez a justificação e a
exibição de documentos perderem a natureza cautelar,
que agora, somadas à produção antecipada de provas,
deu
origem
à
ação
probatória
autônoma ”.1
(grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado pelo jurista Marcus Vinicius
Rios Gonçalves:
“A antecipação da prova servirá para
que
colha
elementos
necessários
para
a
ação
principal. O mesmo se passa em relação à exibição de
documentos. Sem ele, a parte não terá condições de
saber se pode ou não ajuizar a ação. A antecipação
fornecerá elementos ao interessado para que decida
se deve ou não ajuizá-la. (...) será satisfativa, porque
não servirá para afastar um risco, mas para fornecer
uma informação, um esclarecimento”.
2 (grifamos)
Nesse sentido é o entendimento
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil
volume
único , 9a edição revista e atualizada, São Paulo: Ed. Juspodivm, 2017. P. 755.
2 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual
Civil . V. II. São
Paulo: Saraiva, 2017. p. 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de São Paulo:
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PEDIDO
ANTECEDENTE.

AÇÃO
AUTÔNOMA.
NATUREZA
SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
REQUISITOS.
1.
No
âmbito
do
novo
Código
de
Processo Civil, o pedido de exibição de documentos
formulado
de
forma
autônoma,
antecedente
e
satisfativa deve ser realizado por meio de produção
antecipada de provas . 2. Cabe à parte, então, cumprir
os requisitos do art. 382 do CPC, apresentando as
razões que justifiquem a necessidade da antecipação e
mencionando com precisão os fatos sobre os quais a
prova há de recair . 3. Além disso, não se afastam os
requisitos
para
análise
do
interesse
de
agir
sedimentados na jurisprudência.
Ou seja, para a
exibição, deve a parte provar ter formulado pedido
administrativo prévio , bem como efetuado pagamento
de eventual custo do serviço. 4. No caso, o pedido
administrativo era inadequado e o autor sequer indicou
intenção
de
pagar
eventual
custo
do
serviço.
Interesse de agir ausente. 5. Recurso não provido”. 3
(grifamos)
A
pretensão
da
apelante
consiste na exibição da documentação
comprobatória das negociações efetuadas
3 TJSP. Apelação 1010112-36.2017.8.26.0577. 14a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Melo Colombi. J. 20.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a ré, sendo adequada a via processual
eleita, eis que preenchidos os requisitos
previstos no artigo 382 do Novo Estatuto
Adjetivo Civil.
A recorrente demonstrou a
existência da relação jurídica estabelecida
com a ré, através das correspondências
eletrônicas enviadas pelos prepostos da
recorrida (fls. 39), bem como do contrato
cujo excerto consta das fls. 621, que
comprova a relação comercial entre as
partes:
“A SISTRAN deve receber a Comissão de
10% (dez por cento) das vendas do Gamify ou UBI (os
Produtos) vendidos pela BASILINE para a PORTO ”.
(grifamos) Portanto, o provimento jurisdicional é útil e necessário à
recorrente, sendo legítima a pretensão à
tutela jurisdicional, conforme estatuída
no
inciso
XXXV,
do
artigo
5o
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal, motivo pelo qual se
equivocou o Magistrado ao extinguir o
processo.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
138D5403
9
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13953E40
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051070-43.2017.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.